Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-42.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701566-42.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELDER DE AVILA PIMENTA VIEIRA APELADO: CLEUNICE RODRIGUES BATISTA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido retro, pois esgotada a prestação jurisdicional do Colegiado nesta instância. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão proferido e, em caso de efetiva preclusão, promova-se a baixa dos autos à instância de origem. Intime-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora